Tribunal: TJDFT
Processo: 0001672-04.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Dano qualificado. Consequências do crime. Maus antecedentes. Fração de aumento da pena-base. Confissão espontânea. Multirreincidência. Multa. Regime prisional.
1 – Danificar viatura do SAMU e, em consequência, atrasar atendimento de equipe médica, que estava em deslocamento para prestar socorro à pessoa que faleceu, é motivo para valoração negativa das consequências do crime.
2 - Se o réu registra várias condenações transitadas em julgado por fatos anteriores, não atingidas pelo período depurador, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes e outra para reincidência, sem que isso caracterize bis in idem.
3 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve essa ser reduzida.
4 - Não se compensa a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena em 1/6.
5 – Reincidente o réu e desfavoráveis as circunstâncias judiciais (consequências do crime e antecedentes), deve ser fixado o regime semiaberto para início de cumprimento da pena, ainda que essa seja inferior a 4 anos (art. 33, § 3o, do CP).
6 - Na pena de multa, a quantidade de dias-multa deve ser estipulada em observância ao sistema trifásico de individualização da pena (art. 68 do CP). Fixada em valor elevado, deve ser reduzida.
7 – Apelação provida em parte.